Tribunal: TJMT
Processo: 1014036-70.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014036-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 976.867.431-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROMOÇÃO HORIZONTAL. INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS (ART. 32, I, LC 3507/2010 COM REDAÇÃO DA LC 4293/2017). PROGRESSÃO À CLASSE B OCORRIDA EM 18/07/2022. REQUISITO TEMPORAL PARA A CLASSE C NÃO IMPLEMENTADO NA DATA DO REQUERIMENTO (31/03/2025), MAS APENAS EM 18/07/2025. SENTENÇA QUE DETERMINOU O ENQUADRAMENTO DESDE A CITAÇÃO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença de ID 327082862, que julgou procedente o pedido de enquadramento do servidor na Classe C, com efeitos financeiros retroativos à data da citação.

2.

A controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos para a promoção horizontal, especificamente o interstício de 03 (três) anos exigido pela Lei Complementar nº 3.507/2010 (Art. 32, I, com redação dada pela LC nº 4.293/2017) para a passagem da Classe B para a Classe C.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor obteve a progressão para a Classe B em 18/07/2022, conforme sentença de ID 176075380, proferida nos autos n. 1022075-90.2024.811.0002. Portanto, o interstício trienal necessário para a nova ascensão (Classe C) somente se completou em 18/07/2025.

4.

O requerimento administrativo formulado em 31/03/2025 foi, de fato, prematuro, uma vez que o servidor ainda não havia cumprido o requisito temporal exigido por lei na data do protocolo.

5.

Contudo, a sentença de origem (ID 327082862) reconheceu o direito e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, data esta que também é anterior ao implemento total do interstício.

6.

Diante da interposição de recurso exclusivo pela parte autora, é vedada a reforma da decisão para piorar a situação do recorrente (
reformatio in pejus
). Assim, embora o prazo legal tenha se esgotado em momento posterior ao fixado pelo juízo
a quo
, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026